Tribunal: TJDFT
Processo: 0708477-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708477-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS FIDALGO CUNHA AGRAVADO: PH CONSTRUCOES LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por RUBES FIDALGO CUNHA contra a decisão de ID 69602179, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Em suas razões (ID 70152524), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que a decisão é omissa e contraditória, uma vez que os descontos sofridos são superiores a 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com a eliminação dos vícios alegados e com a concessão de efeito modificativo, para suspender a decisão agravada. Contrarrazões no ID 70454367. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, inexistem os vícios afirmados. Consignou-se na decisão embargada que os descontos atuais totalizam 30% (trinta por cento) da sua remuneração, após a redução decorrente do pedido de reconsideração, sem olvidar que há débito cujo último pagamento ocorrerá em maio de 2025 e que penhora anteriormente deferida nos autos do processo n. 0742578-93.2022.8.07.0001 foi revogada por decisão proferida em instância superior. Ademais, a parte embargante requereu, expressamente, que fosse “considerado o limite de 30% da verba líquida”, para fins de penhora da remuneração, circunstância observada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora